Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701407-96.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLEY MESSIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte Agravante traz relatório médico acostado aos autos (ID 71162339 dos autos de origem), que aponta a necessidade de obtenção de transporte para realização de hemodiálise e a urgência do caso decorrente da demora no atendimento da parte, que não tem condições de pegar transporte público nem de suportar a distância do tratamento em transporte coletivo, em face do seu quadro clínico extremamente debilitado. A 2a Turma Recursal vem decidindo no sentido de reconhecer o dever do Estado no fornecimento do transporte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DO DF. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Distrito Federal requer a reforma da sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial para condená-lo a providenciar o transporte da parte autora para realização de hemodiálise. 2. Deve ser excepcional a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, a fim de estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação (nesse sentido: Acórdão n. 963163). 3. Evidencia-se, contudo, situação fática capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de fornecer transporte ao demandante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. 4. O recorrido é financeiramente hipossuficiente e portador de insuficiência renal crônica estágio V, tendo comprovado a necessidade da hemodiálise por meio do relatório médico ID 13173659. Por meio de tal documento, evidencia-se, de igual modo, a impossibilidade de locomoção por meio de transporte público comum, haja vista a falta de força e equilíbrio em membros inferiores, que agravam o risco de queda com traumatismos (em virtude do ?distúrbio mineral e ósseo próprio da doença renal? - ID 13173659). 5.Portanto, na espécie, negar à parte autora o transporte vindicado é negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete. Assim sendo, a imposição da obrigação de fazer, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. 6. A Segunda Turma do STJ, quando do julgamento do REsp 1068731/RS, manifestou-se sobre o controle jurisdicional de políticas públicas, tendo consignado que: ?Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente?. 7. Nesse contexto, a determinação de que o Distrito Federal providencie transporte, para tratamento de doença grave que acomete paciente hipossuficiente, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais impregnados de estatura constitucional. 8. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. 11.No que tange aos honorários advocatícios, muito embora as emendas constitucionais 45/2004 e 74/2013 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 12.Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 13.A existência de um precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 14.Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 15.Pelas razões expostas, ausente a condenação da parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.” Diante do exposto, por se tratar de dever constitucional prestar serviço de saúde integral, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a concessão de transporte, no prazo de 10 (dez) dias, para o tratamento de hemodiálise (da residência do agravante QC 04, conjunto 04 lote 10, casa 02, Riacho Fundo até o Instituto Brasiliense de Nefrologia Eireli-Ibrane, localizada na ADE, Quadra 03, conjunto A, Área de desenvolvimento econômico), três vezes na semana (segundas, quartas e sextas), no período de 6h às 10h, nos termos em que foi pedida. Defiro a gratuidade de justiça. Colha-se informações. Vista para contrarrazões. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito